Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Autos no: 0704821-97.2024.8.07.0000 Agravante: Alecsandro Paixão dos Santos Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 54733310) interposto por Alecsandro Paixão dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0717119-74.2022.8.07.0006, assim redigida: “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não analisou as cláusulas abusivas. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte ré/embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, nos processos de busca e apreensão regidos pelo DL 911/69 a apresentação e análise da contestação somente ocorrerá após o cumprimento da medida liminar, conforme decisão da 2a Seção do e. STJ no recurso repetitivo Tema 1040. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Fica a parte autora intimada para indicar novo endereço para localização do veículo ou fornecer meios para cumprimento da diligência, devendo a parte autora anexar a guia de custas para cada endereço na qual será efetuada a diligência, disponível no site do TJDFT "guia de diligência - oficial de justiça", caso cumprida por Oficial de Justiça (art 82 CPC), conforme PA SEI 0025365/2017 ciente de que, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, é facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Fica ciente, ainda, que em caso de endereços localizados em outro Estado, a parte autora deverá dar cumprimento à decisão que deferiu a liminar, conforme o disposto no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: "A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo", devendo comprovar a Distribuição do requerimento nos autos. Intimem-se”. (Grifos no original) Verifica-se que a peça de interposição do recurso (Id. 54733310) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o agravante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não acostou trouxe a exame as provas suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, sua condição de hipossuficiência econômica. Igualmente não foi apresentado o necessário comprovante de renda em outro momento da tramitação processual, pois, na origem, o recorrente recolheu o valor das custas iniciais e, embora tenha formulado o requerimento de gratuidade de justiça, não há notícia de que esse pleito tenha sido examinado. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante junta aos autos seu comprovante de renda, preferencialmente acompanhado de extratos bancários, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator